Tribunal: STF
Processo: HC 121358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do art. 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas. Oitiva de testemunhas. Possibilidade. 4. Risco de perecimento da prova. Ocorrência. 5. Ordem denegada.